Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729160-82.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MARCELINA VIEIRA, ALESSANDRA ARAUJO VIEIRA APELADO: CLEIDNEI LOURENCO DE MEDEIROS D E S P A C H O Com fulcro nos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se as apelantes, JULIANA MARCELINA VIEIRA e ALESSANDRA ARAÚJO VIEIRA, para se manifestarem sobre a possível inovação recursal relativa ao item “4” dos pedidos recursais (ID no 71346705 - pág. 10). Isso porque, compulsando a peça vestibular (ID no 71346469) e suas emendas (ID’s no 71346488 e 71346492), não vislumbro qualquer pedido, ainda que alternativo, naquele sentido. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator